Tribunal: TJSP
Processo: 2107737-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2107737-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante
TELEFÔNICA
BRASIL
S/A,
é
embargado
ASSOCIAÇÃO
PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - APEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107737-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1885
2
VOTO No 1885
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2107737-33.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S/A
EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO
PRUDENTINA
DE
EDUCAÇÃO
E
CULTURA - APEC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão. Falta de preenchimento dos requisitos
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter
infringente reconhecido. Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão
a fls. 235/241, que negou provimento ao Agravo de Instrumento no
2107737-33.2020.8.26.0000.
O embargante sustenta, em síntese, que a decisão é viciada de
contradição e pretende pré-questionar a matéria.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Nega-se provimento aos embargos de declaração.
Da mihi factum, dabo tibi jus, ou seja, “dê-me os fatos, dar-te-
ei o direito”, é o que foi feito no acórdão.
Não há motivo para se alterar, na presente sede, o acórdão
embargado.
A questão do atraso no cumprimento da ordem liminar foi
amplamente debatida nos autos do agravo de instrumento. Se a obra de remoção do
poste é complexa, a recorrente já deveria ter realizado, ao menos, providências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107737-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1885
3
preliminares e preparatórias, comprovando-as nos autos. Como não o fez, não há
falar em prazo suplementar.
As razões expostas pela parte embargante estão em desacordo
com a Lei Processual. O objetivo da oposição destes embargos de declaração é o
reexame do que foi decidido, mediante a atribuição de excepcional, e no caso
inadmissível, efeito infringente.
Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração tem
cabimento, excepcionalmente, quando decorrente da necessidade de suprimento dos
vícios descritos no art. 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de
Processo Civil, hipótese aqui não verificada. Inexistentes tais vícios, não há campo
para reconsideração ou reforma da decisão.
Quanto ao pré-questionamento, atente-se para a inovação
legislativa do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que estabelece que se
consideram incluídos no acórdão, para tal fim, os elementos que a parte embargante
suscitou, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
como é o caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com
a ratificação, na íntegra, dos fundamentos do acórdão recorrido.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator